Tribunal: TJES
Processo: 5025518-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025518-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CEZAR SOUZA VIANA e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025518-64.2022.8.08.0024

RECTE
S
.:
FERNANDO CEZAR SOUZA VIANA E OUTRO.

RECDO.:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. DANOS MATERIAIS
FIXADOS CORRETAMENTE EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE
RESSARCIMENTO D
O VALOR PAGO PELA
PASSAGEM.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam ter
em
adquirido
passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Lisboa, saindo de São Paulo, com conexão em Marrocos. Entretanto, ao tentarem embarcar no voo de conexão com destino à Lisboa, em 13/03/2020, o voo foi cancelado devido às restrições da pandemia da COVID-19. Aduzem terem ficado presos no país de conexão por cinco dias, sem qualquer informação ou auxílio, voltando ao país apenas por medida do governo brasileiro. Por esta razão, vêm a Juízo requerer a compensação por todos os danos morais e materiais sofridos, incluindo o ressarcimento do valor frente à perda das diárias nos hotéis e das passagens aéreas, bem como do que foi gasto com hospedagens e alimentação em Marrocos durante os cinco dias que permaneceram lá.

Em sede recursal (ID 4573045), os autores pugnam pela reforma da sentença, aduzindo a inaplicabilidade da Resolução nº 556/20 da ANAC; e, por fim, aduzem a existência de dano moral indenizável.

Tese da ré

A Ré COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC apresentou contrarrazões recursais ao ID 4573050, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

A ré
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão ao ID. 4573052

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4573024) dispôs que: “
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do montante de
R$ 4.922,96 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)
, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia
à condenação da ré ao ressarcimento das despesas de alimentação, transporte e hospedagem, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelos autores,
referentes
à viagem
não realizad
a
por estes

devido à pandemia de COVID 19.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo
que a sentença recorrida não merece reformas.

Isto porque, apesar de ser devido o ressarcimento integral do valor pago pelos autores à empresa, referente
às passagens do voo não realizado,
não há que se
falar em obrigação da empresa recorrida pelo reembolso dos valores gastos com a viagem entre o domicílio dos recorrentes e o local de embarque para o voo. Isto porque cabe aos consumidores se dirigirem ao local por meios próprios, seja por transporte aéreo ou terrestre, assim como cabe aos consumidores o custeio com eventuais estadias e alimentação durante a viagem internacional realizada.

Em que pese a irresignação autoral, entendo que, em que pese tenha sido publicada em maio de 2020, a Resolução 556 da ANAC aplica-se ao caso, tendo em vista a disposição constante em seu artigo 6º-A,
in verbis
:

Art. 6º-A O disposto no art. 3º desta Resolução
aplica-se a todos os voos originalmente programados, nos respectivos contratos de transporte aéreo, para o período de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022
. (Redação dada pela Resolução nº 640, de 20.10.2021) (grifei).

Logo, como o voo cancelado havia sido inicialmente programado para março de 2020, aplica-se a referida resolução no que tange atrasos, cancelamento de voos e interrupção do serviço, senão vejamos, in verbis, o que dispõe o artigo 3º da Resolução:

Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo,
cancelamento do voo
e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016),
ficam suspensas as obrigações de oferecer
:

I -
assistência material
(art. 27 da Resolução nº 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem
decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades
;

II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução nº 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; e

III - (Revogado pela Resolução nº 640, de 20.10.2021)

Parágrafo único. O transportador fica desobrigado de observar a característica de alimentação de acordo com o horário e de fornecer voucher individual (inciso II do art. 27 da Resolução nº 400, de 2016).

Assim, tendo o voo para Lisboa sido cancelado devido ao fechamento das fronteiras do país, e considerando, ainda, que o voo ocorreu entre os dias 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022, período estipulado pela Resolução 556 da ANAC, não há que se falar em ressarcimento pelas despesas com hospedagem e alimentação dos recorrentes no Marrocos.

Não há que se falar em dano moral indenizável, eis que não houve qualquer ato ilícito praticado pelas requeridas à jusficá-lo. O cancelamento do voo dos recorrentes ocorreu no início da pandemia da Covid-19, quando os governos de quase a totalidade dos países determinaram o fechamento dos aeroportos para tentarem controlar o avanço da doença, fato este e suas consequências que não podem ser imputado às recorridas.

Cabe, no caso, o que for a observado pelo juízo de piso, a devolução dos valores pelo serviço não prestado (vedação ao enriquecimento sem causa), não respondendo as requeridas por prejuízos aos quais não deram causa, como as demais despesas com a estadia e alimentação no local, enquanto aguardavam o transporte de retorno para o país, e o constrangimento alegado pelos autores, eis que todos derivados da pandemia mundial do qual as empresas aéreas não ocasionaram e cujas consequências não tinham o controle.

A multa processual fora corretamente aplicada pela magistrada de primeiro grau, eis que os embargos de declaração não tem a função de reforma do julgado, eis que é recurso limitado a sua integração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos autores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)